Tribunal: TCU
Processo: 003.571/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. David Kodel em face do Acórdão 11251/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor do recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando sem efeito, apenas para o recorrente, os subitens "9.4.1 e 9.4.3" da decisão recorrida, sem prejuízo de orientar o Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP para que siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantendo a parcela incorporada a título de quintos, nos proventos da recorrente, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial proferida nos autos do processo 0000292-57.2004.4.03.6100, movido pelo Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo - SINTRAJUD/SP, que tramitou no juízo da 22a Vara Federal Cível de São Paulo e cuja sentença de mérito transitou em julgado em 2/3/2011; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP.